Tribunal: STF
Processo: HC 260975
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vinicius de Oliveira Sousa impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    O impetrante, em síntese, sustenta:



    [...] a manifesta ilegalidade da condenação do Paciente VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA, por ausência de provas judicializadas suficientes para sustentar a autoria delitiva, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal), bem como pela aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP), anular a condenação imposta ao Paciente nos autos do processo nº 0013705-31.2023.8.13.0290.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, segundo o ato apontado como coator (eDoc 4, fl. 6):



     “ [...] a condenação não se baseou apenas em elementos informativos da investigação, pois as instâncias ordinárias destacaram, além da prisão em flagrante dos acusados, a existência de provas da materialidade delitiva (autos de apreensão, laudos toxicológicos e documentais) e da autoria (depoimentos de policiais e investigador de polícia colhidos em juízo, sob contraditório).”.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente